Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-47.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001024-47.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA - CPF: 005.063.829-74 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE FATIMA WILLERS - CPF: 033.431.439-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1. VOGAL; ANTE A RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - INQUÉRITO POLICIAL – EXCESSO DE PRAZO [OITO ANOS] – ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO – ARQUIVAMENTO – POSSIBILIDADE DE REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES
“SE DE OUTRAS PROVAS TIVER NOTÍCIA”
– ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO, COM RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO, DESDE QUE FUNDADAS EM NOVAS PROVAS.

“
A investigação criminal gera danos à pessoa, suportáveis pelo interesse da apuração da justa causa, mas não passíveis de eternização
” (STJ, AgRg no AREsp 1453748/PR).

O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 08 (oito) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal, tanto que não oferecida denúncia até a presente data.

Afigura-se pertinente o arquivamento do inquérito policial para elidir constrangimento sem justa causa oficial (TJMT, RSE 176933/2016).

A autoridade policial poderá proceder à
“instauração de novo procedimento inquisitorial caso surjam novas provas”
(STJ,
Rcl 35.862/GO; HC 283.751/RJ).

R E L A T Ó R I O

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001024-47.2020.8.11.0045

RECORRENTE: WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, fundamentado no artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal, manejado por
WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que denegou o Habeas Corpus nº 1024-47.2020.811.0045, impetrado naquela instância.

Narra-se que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT o Inquérito Policial nº 1007479-40.2022.8.11.0045 (PJE), no bojo do qual se investiga a morte da vítima
Solange Fátima Willers
, então ex-esposa do recorrente, ocorrida em 13/06/2014.

Descreve que a investigação policial se prolonga por mais de oito anos, sem que nenhum elemento indiciário tenha sido levantado e/ou colhido contra o recorrente.

Neste contexto, foi interposto na origem o
habeas corpus
nº 1024-47.2020.811.0045, postulando-se, em síntese, o trancamento do inquérito policial, por excesso de prazo, restando a ordem denegada.

Assim, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da decisão recorrida, ao argumento de que consubstancia constrangimento ilegal a prorrogação indeterminada do inquérito policial, mesmo tendo transcorrido mais de oito anos, sem qualquer complexidade que justifique o elastério processual.

Verbera-se que apesar do transcurso de oito anos, o Ministério Público nunca ofereceu denúncia, tampouco se indiciou formalmente qualquer pessoa.

Ao final, postula-se o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para conceder a ordem de
habeas corpus
, com o trancamento do inquérito policial nº 1007479-40.2022.8.11.0045 (PJE), em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (id. 130806789).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento, nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS QUE SE BUSCAVA O TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL ACERCA DO HOMICÍDIO DA EX-ESPOSA DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RECORRENTE, POIS SEQUER FOI INDICIADO E IMPOSSIBILIDADE DE ESTANCAR AS INVESTIGAÇÕES, POR SE TRATAR DE ATRIBUIÇÃO LEGAL DO DELEGADO DE POLÍCIA INVESTIGAR CRIMES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.”
(id. 132707191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que não visualizo óbice ao exame do mérito recursal na via do habeas corpus, pois é desnecessária qualquer dilação probatória para se aferir se há excesso de prazo injustificável no trâmite do inquérito policial e as possíveis consequências jurídicas desse fato, se eventualmente constatado.

Seja para reconhecer a coação ilegal ou refutá-la, são rotineiras as manifestações do Superior Tribunal de Justiça aferindo excesso de prazo em inquéritos policiais, por meio de habeas corpus, a exemplo dos seguintes: AgRg no RHC n. 118.556/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 5.3.2020; AgRg nos EDcl no HC n. 518.278/MA, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª Turma, julgado em 17.12.2019; HC n. 444.293/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 3.12.2019; e AgRg no HC n. 502.748/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 15.8.2019.

Ademais, pontuo que o inquérito policial não está imune ao controle judicial. Ao contrário, as disposições do Pacote Anticrime tornaram expressas as normas do Código de Processo Penal atinentes à submissão da investigação preliminar ao controle de legalidade do Poder Judiciário, quando se criou o juiz de garantias, nos seguintes termos:

“Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo
controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais
cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: (...)

VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IX -
determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento
(...)”
(grifei).

Outrossim, há pacífica jurisprudência quanto ao dever de o magistrado determinar o trancamento do inquérito policial em situações de
manifesta ilegalidade
, conforme se observa dos seguintes precedentes do STF: HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 17.11.2015.

Feitas tais considerações, passo ao exame da suposta ilegalidade.

A partir de Portaria para Instauração de Inquérito Policial datada de 17 de junho de 2014, fora iniciada as investigações para apurar crime de homicídio, versando como vítima
Solange Fátima Willers
, então ex-esposa e mãe dos filhos do recorrente.

Sobressai dos autos que no dia 13/06/2014, por volta das 18h30min, a vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo que atingiram diversas regiões de seu corpo, incluindo a cabeça, enquanto estava próxima de seu veículo, parado no estacionamento da Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

Ao que consta,
WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA
aguardava a vítima no estacionamento da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a qual residia na cidade de Sinop/MT e iria trazer seus filhos para passar o fim de semana com o recorrente.

Após chegar ao local, as crianças teriam descido do veículo e se dirigido ao encontro do recorrente, momento em que um indivíduo se aproximou do veículo da vítima, supostamente anunciou um assalto e, logo em seguida, realizou diversos disparos de arma de fogo, que culminaram na morte da vítima.

O filho da vítima,
Mateus Willers Pinto de Arruda
,

foi ouvido pela autoridade policial e confirmou a versão dada por WALDEMIRO, dizendo que o autor dos disparos havia dito para todos colocarem as mãos para o alto, pois era um assalto.

Testemunhas e familiares foram ouvidas em solo policial e afirmaram que a vítima sofria diversas ameaças de WALDEMIRO e que a mesma tinha medo dele, o qual supostamente não aceitava a separação do casal.

Fora elaborado Relatório Psicossocial em que a Assistente Social
Ekaterini Skamvetsakis
foi favorável à urgente e imediata retirada provisória das crianças da companhia e cuidados do recorrente WALDEMIRO, deixando aos cuidados da avó (fls. 04/09 – id. 100097096).

Até então a investigação policial se direcionava a um suposto crime de latrocínio. Todavia, a partir das oitivas de pessoas mais próximas do recorrente e da vítima, WALDEMIRO passou a figurar como principal suspeito nas investigações.

Os esforços da autoridade policial concentraram-se nitidamente em depoimentos prestados por testemunhas, tanto as que tinham maior convívio com o recorrente e vítima, como as que estavam próximas do local onde ocorrera o crime. Contudo, não foram localizadas testemunhas fato presenciaram o crime.

Tais diligências se deram basicamente no ano de 2014.

Após o ano de 2015 diversos pedidos de dilação de prazo foram feitos para dar continuidade às investigações policiais e nenhuma nova providência fora tomada pela autoridade policial na tentativa de elucidar o caso.

A partir da narrativa dos atos praticados no inquérito policial, observa-se que apesar de todos os depoimentos e das medidas cautelares invasivas adotadas entre a data do crime (13/06/2014) e o
início do ano de 2015
, nenhum outro elemento relevante foi produzido a partir de então, tendo transcorrido aproximadamente 08 (oito) anos com sucessivas dilações de prazos, aparentemente inócuas, sem qualquer conclusão do feito.

As últimas diligências requeridas pelo Ministério Público, apesar de consistir na sua maioria em inquirições de outras testemunhas, remontam a
agosto de 2014
, deveriam ser cumpridas em 60 (sessenta) dias e ainda não haviam sido concluídas até
a presente data
.

Passaram-se 08 (oito) anos desde o fato, sem que a autoridade policial sequer conseguisse angariar elementos indiciários ao menos para indiciar, fundamentadamente, quem quer seja, apesar de todas as medidas cautelares probatórias deferidas pelo Poder Judiciário.

Em resumo, o inquérito policial dormitou, sem nenhuma efetividade, de um lado para outro, desde o ano de 2014, a evidenciar a inércia e desídia da autoridade policial, como também do Ministério Público que poderia ter promovido o seu arquivamento, o oferecimento de denúncia (se eventualmente assim entendesse, a partir dos elementos até então produzidos) ou, ainda, ser mais enérgico no controle externo da atividade policial, exigindo, inclusive, o cumprimento dos prazos concedidos à polícia judiciária.

Assim, entre as garantias constitucionais sobressai àquela da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Embora não seja adotado em termos absolutos, o artigo 10 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito policial em caso de investigado solto, o qual é duplicado em crimes hediondos ou equiparados.

Obviamente que a realidade nacional é bem distante dos parâmetros previstos na legislação processual, os quais não são peremptórios, devendo
cada caso
ser analisado sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em considerações a complexidade dos fatos investigados, eventual conduta tumultuária dos investigados, deslocamentos de competência, necessidade de expedição de precatórias ou realização de perícias complexas, dentre outras.

Na hipótese em comento, porém, não visualizo qualquer circunstância excepcional que justifique o prolongamento do inquérito policial por absurdos 08 (oito) anos, relevando-se, de forma notória, a ineficácia do Estado na condução da investigação criminal.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o trancamento do inquérito policial, como se observa nos seguintes precedentes:

RECLAMAÇÃO.
HOMICÍDIO
. INQUÉRITO POLICIAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. PROCEDIMENTO INQUISITORIAL AINDA EM CURSO. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. (...)

3.
Os investigados não podem permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 12 (doze) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal
. Precedentes.

4. Reclamação julgada procedente, para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 8231-27.2006.8.09.0051, sem prejuízo da instauração de novo procedimento inquisitorial caso surjam novas provas. (Rcl 35.862/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE DURA QUASE 10 ANOS. NOTÓRIO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

3. Na hipótese,
já se passaram quase 10 (dez) anos sem que tenha sido concluído o inquérito, tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos sem qualquer andamento
, de forma que se mostra notório o constrangimento ilegal contra o Paciente, a ensejar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, em razão do evidente excesso de prazo para o encerramento do inquérito, sem prejuízo de abertura de nova investigação, caso surjam novas razões para tanto.

4. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado contra o Paciente, sem prejuízo de abertura de nova investigação, fundada em novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal. (HC 283.751/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014)
(grifei).

HABEAS CORPUS. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DE APENAS UM CONVÊNIO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE 7 ANOS, SEM RESULTADO À VISTA
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (...)

3. Embora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art.10 - CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo principio da razoabilidade.

4. No caso,
o inquérito se iniciou em 25/2/2014, ou seja, há mais de 7 anos, para apurar supostos crimes no âmbito de apenas um Convênio (!), não se tendo nenhum indicativo de conclusão, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal
. Nessa linha de entendimento vem se sedimentando a jurisprudência desta Corte, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo financeiro e econômico. (...)

6. Habeas corpus concedido para determinar o trancamento do inquérito policial nº 0061/2014-4, em andamento na Delegacia de Polícia Federal da Circunscrição do Município de Juazeiro do Norte - CE. (HC 624.619/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021)
(grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A investigação criminal gera danos à pessoa, suportáveis pelo interesse da apuração da justa causa, mas não passíveis de eternização.

2.
Tendo sido iniciada investigações em 2012, e encontrando-se o inquérito policial, injustificadamente, sem conclusão desde 2017, porque não realizadas diligências requeridas pela acusação, e tendo o feito ficado paralisado para manifestação acerca da prorrogação do prazo para conclusão das diligências desde 06/04/2018, não revela ilegalidade a decisão do Tribunal local de reconhecer o excesso de prazo da investigação em junho/2018
, já que constatada clara mora e indevido dano estatal, a justificar a concessão de habeas corpus para determinar seu trancamento. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1453748/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020)
(grifei).

Há de se consignar que a ausência de prescrição penal não impede o arquivamento do inquérito policial, em virtude da ausência de elementos mínimos ou excesso de prazo para conclusão.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, a fim de conceder habeas corpus para determinar o arquivamento do Inquérito Policial n. 1007479-40.2022.8.11.0045 (PJE), em trâmite na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, sob a supervisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001024-47.2020.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE:

WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca do arquivamento do inquérito policial [nº 4570-23.2014.811.0045 – Código 98245–], pelo Relator, Des. Paulo da Cunha.

Vejamos.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 938 (PJE 1º Grau nº 1007479-40.2022.8.11.0045 – ID 100098601-fls.3/4) que, em 13.6.2014, por volta das 18h30min, em frente à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente aguardava a chegada de sua ex-companheira [a vítima Solange Fátima Willers], a qual estaria levando os filhos do casal para passarem o fim de semana com o pai. Instantes após sua chegada, a vítima foi abordada por um homem armado, o qual anunciou um
“assalto”
e efetuou entre 5 (cinco) a 7 (sete) disparos de arma de fogo [Pistola calibre .765] que foram a causa de sua morte (Laudo Pericial de Necropsia nº 01.01.0093-06.2014 - PJE 1º Grau nº 1007479-40.2022.8.11.0045 – ID 100098602-fls.4/23).

Em 14.6.2014, o Delegado de Polícia titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT justificou que a
“pela experiência policial [...] esse modo de execução não se compatibiliza com o crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio)”
e, em 17.6.2014, instaurou o Inquérito Policial nº 4570-23.2014.811.0045 (Código 98245), tendo classificado o crime,
“como

homicídio qualificado pelo recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima”
– art. 121, § 2º, IV – (PJE 1º Grau nº 1007479-40.2022.8.11.0045 – ID 100098601-fls.1/2, 11/13).

Em 21.8.2014, o órgão do Ministério Público de primeiro grau requisitou à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde que procedesse à
“inquirição de prováveis testemunhas diretas do fato [...] Dr. André, Dr Alberto, Franciele, jornalista da Ascom, Laura e Geonice”
, tendo fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito policial (PJE 1º Grau nº 1007479-40.2022.8.11.0045 – ID 100098604-fls.5/6).

O inquérito policial tramita até a presente data e a última diligência fora realizada no ano de 2014.

Pois bem.

De fato, o
inquérito policial tramita há 8 (oito) anos, após sucessivos pedidos de dilação de prazo, sem que tenha sido produzidos elementos mínimos de autoria ou participação do recorrente no fato criminoso.

Na essência, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, em prazo razoável, não obteve êxito em apontar, com base empírica hábil, evidência de que a recorrente possui responsabilidade penal sobre os fatos objeto de investigação.

Nesse quadro, afigura-se pertinente o arquivamento do respectivo inquérito policial, para elidir constrangimento sem justa causa oficial (RSE 176933/2016 – Terceira Câmara Criminal – 26.4.2017), sem impedir a reabertura das investigações
“se de outras provas tiver notícia”
(CPP, art. 18).

Aplicável premissa do c. STJ, segundo a qual a autoridade policial poderá proceder à
“instauração de novo procedimento inquisitorial caso surjam novas provas”
(STJ,
Rcl 35.862/GO - Relator Min Jorge Mussi – 10.10.2018; HC 283.751/RJ – Relatora Minª. Laurita Vaz – 11.3.2014).

Com essas considerações,
acompanha-se o d. Relator, com ressalva da possibilidade de instauração de novo inquérito policial, desde que fundado novas provas, nos termos do art. 18 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023